Tribunal: TJMT
Processo: 1015351-43.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1015351-43.2019.8.11.0003
Apelação no 1015351-43.2019.811.0003
Apelante: Leandro Moraes Ferreira
Apelado: Luzia Vasconcelos da Silva
Apelação interposta pelo executado Leandro Moraes Ferreira.
AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos n. 1015351-43.2019.811.0003 proposta por Luzia Vasconcelos das Silva em face de Leandro Moraes Ferreira, aqui apelante.
SENTENÇA: julgou procedente a ação, determinou ao requerido, aqui apelante, a efetuar a escritura de compra e venda, conforme as cláusulas do contrato particular de compromisso de compra e venda firmado pelas partes em 06 de dezembro de 2013 (fls. 39/40 – 26578979), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no prazo de 30 (trinta dias), a contar da intimação
Condenou o requerido, aqui apelante, ao pagamento de:
a- IPTU e da multa oriunda do Departamento de Controle Urbano do Município de Rondonópolis, conforme auto de infração no 17170/2019 e das custas referente ao processo de execução fiscal no 1006534-58.2017, bem como ao pagamento também da multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato.
b- Danos morais no valor de R$10.000,00;
c- custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.
Pugna pela concessão de assistência judiciária.
Defende a exclusão da condenação por danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do valor.
Defende ainda, a diminuição do limite máximo estabelecido para a astreinte, ou seja, a diminuição dos R$10.000,00.
Contrarrazões no id. 97206538, em que a autora apelada impugna o pedido de assistência judiciária feito pelo requerido recorrente. No mérito, defende o desprovimento do apelo.
Determinada a intimação para comprovar a alegada hipossuficiência (id. 98189485), o requerido apelante juntou comprovação de carta de concessão de auxílio-doença emitida pelo INSS em 16.7.2021, cujo benefício é no valor de R$1.100,00 mensal.
No id. 100804457 a apelada apresentou nova irresignação como pedido de assistência judiciária feito pelo recorrente e informou tratar de empresário estabelecido em Rondonópolis – sócio proprietário do Restaurante Tropeiro -, além de ser proprietário de vários imóveis.
É o necessário.
Decide-se.
Quanto ao pedido de justiça gratuita, a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, o que, aliás, também não foi apresentado pelo recorrente, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes a atestar a alegada hipossuficiência.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA, QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ, REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010). (grifei).
E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência do recorrente apta a isentá-lo do pagamento do preparo deste recurso.
Sucede que embora tenha arguido ser mero beneficiário de auxílio-doença, no valor de R$1.100,00 mensal, a parte contrária, ou seja, a apelada, apresentou comprovação de que o recorrente deixou de informar outros fontes de rendimento.
A apelada apresentou comprovante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, com data de abertura em 29.10.2008 e com situação atual ativa, que identifica o apelante como proprietário do Restaurante Tropeiro (id. 100804454), além de consulta ao quadro de sócios e administradores-QSA, que consigna o capital social da referida empresa no valor de R$100.000,00 (id. 100804454).
Logo, as provas apresentadas pela apelada contrariam a arguição do recorrente de falta de condições para pagar o preparo deste recurso.
Dessa forma, indefere-se o pedido de assistência judiciária para esta Apelação, bem assim determina-se ao recorrente que faça, em cinco dias, o preparo simples do seu recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7o, do Novo CPC.
Cuiabá, 08 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)